Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729010-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SERGIO FARIAS DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0718183-66.2024.8.07.0001, nos seguintes termos (ID. 201251609 da origem): “Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por FERNANDO PEREIRA DE PAULA em desfavor da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, na qual pretende a concessão de antecipação de tutela a fim de obrigar a ré a autorizar/custear a realização de exames laboratoriais e de imagem, bem como eventual cirurgia, durante a sua internação no HOSPITAL ALVORADA. Afirma que foi internado na UTI do Hospital Alvorada, o qual é credenciado a empresa requerida, contudo os exames laboratoriais e de imagem, que inicialmente eram autorizados, passaram a ser negado, sob o fundamento de que o laboratório que presta serviço no hospital não é credenciado. Destaca que a realização rotineira de exames é indispensável para análise e prosseguimento do tratamento do paciente, o qual encontra-se internado desde 17/04/2024. Entende ser ilegal a negativa, eis que o serviço de saúde deve ser prestado de forma integral. É o breve relatório. DECIDO. Diante do quadro apresentado evidencio que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende da reclamação colacionada no ID n. 198349380, a parte autora foi transferida do hospital Unimed para o Hospital Alvorada a pedido da requerida, pois não possuía UTI para o atendimento do autor. Diante da internação é indispensável que haja cobertura integral das despesas do autor até o seu restabelecimento, diante da natureza do contrato objeto da lide. Conforme se depreende do documento mencionado, que a empresa ré somente negou a autorização para a realização dos exames em virtude do laboratório não ser credenciado. Mostra-se desarrazoado e contraditória a conduta da empresa requerida realizar/autorizar a internação em UTI de hospital credenciado, no qual a empresa requerida não realiza a cobertura das despesas de exames e procedimentos médicos necessários para o restabelecimento da saúde do paciente. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, que encontra-se internado em UTI de hospital credenciado, cujos exames não são cobertos pelo plano de saúde. Ademais, é cediço que o acompanhamento pelo médico, com auxílio dos resultados dos exames é indispensável para recompor a saúde do paciente. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que a não realização dos exames e procedimentos necessários e indicados pelo médico poderá impedir que a parte autora tenha o tratamento adequado e célere que a doença exige. A recusa, portanto, não se justifica. Resta provada a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento das despesas oriundas da cobertura determinada. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela de urgência para o fim de determinar à ré, no prazo de 5 dias, a contar da intimação, que autorize/arque com a realização de todos os exames, procedimentos e cirurgias determinadas pelo médico, durante a internação do autor no Hospital Alvorada, sob pena de constrição do valor necessário, via SISBAJUD, para que seja realizado o pagamento particular das despesas necessárias para a realização do tratamento. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da presente decisão. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. “ Trata-se, na origem, de obrigação de fazer, na qual foi deferida tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravada, consistente na determinação à operadora de plano de saúde agravante, que autorize ou custeie a realização de todos os exames, procedimentos e cirurgias determinadas pelo médico assistente durante a internação do paciente no Hospital Alvorada, sob pena de constrição patrimonial via SisBajud. Irresignada, a ré interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que o agravado é beneficiário do plano de saúde, e que está internado no Hospital Alvorada, que faz parte da rede credenciada. Contudo, o laboratório Sabin Brasília, que presta serviço ao mencionado nosocômio não é credenciado, razão pela qual o pedido de realização dos exames foi negado. Aduz que os exames requestados são disponibilizados em outros laboratórios credenciados ao plano de saúde; e que somente em casos de indisponibilidade do fornecimento do serviço pela rede credenciada, é que a operadora está obrigada a garantir o atendimento perante prestador não credenciado. Ressalta que “o contrato de seguro, garante o interesse do segurado contra riscos PREDETERMINADOS, ou seja, situações não previstas na avença, não possuem amparo contratual, não podendo a seguradora ser obrigada a garantir tratamento médico que ultrapassa os limites do risco que assumiu e firmado no contrato em espeque.” Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido (ID. 61537123). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. No caso, o agravante defende que não está obrigado a autorizar a realização de exames solicitados pelo médico assistente do paciente em rede não credenciada, uma vez que dispõe de laboratórios credenciados para a prestação do serviço. Ressalto, desde já, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Não se descuida de que, ausente previsão contratual, as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a custear atendimentos realizados fora da sua rede credenciada. É o que se extrai da Resolução Normativa 465/21 da Agência Nacional de Saúde - ANS, a saber: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Nada obstante, como bem observado pelo Juízo de primeira instância, o caso possui excepcionalidade a ser observada, o indica solução diversa, sobretudo pelo fato de os contratos de seguro saúde devem interpretados sob a ótica constitucional de proteção ao direito fundamental à vida. Segundo consta da inicial (ID. 196205578 da origem), após encaminhamento do plano de saúde, o agravado foi internado na UTI do Hospital Alvorada, em situação de urgência, conforme comprova o relatório médico de ID. 196207346 da origem. Contudo, ao solicitar a realização dos exames indicados pelo médico assistente, foi informado que o laboratório Sabin Brasília, o qual presta serviço naquele hospital, não faz parte da rede credenciada do plano de saúde do paciente, situação que demandaria a realização dos exames em outro laboratório, fora do ambiente hospitalar, imposição que não coaduna com a situação de saúde do paciente, que está, como foi dito, internado na Unidade de Terapia Intensiva. Nesta senda, dada a indicação de internação em UTI, em tese, cabia à agravante encaminhar o segurado a um hospital que lhe fornecesse todos os meios necessários para o tratamento do seu quadro de saúde, inclusive a realização de exames diretamente no local, o que não se constata na hipótese, ao menos em cognição sumária. Impende destacar, também, que ao encaminhar o paciente em estado grave para internação na UTI daquele nosocômio, sem informar acerca da limitação do atendimento, a agravante criou legítima expectativa de que lá ele receberia todos os serviços contratualmente garantidos, dentre os quais, a realização de exames laboratoriais. Nesse sentido, há precedentes: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. NEGATIVA DE EXAME PRESCRITO AO PACIENTE. ROL DE COBERTURA DA ANS NÃO TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode indicar quais doenças terão cobertura, porém, não pode excluir o tratamento dispensado à patologia. 2. A negativa de cobertura do exame solicitado pelo médico que acompanha o segurado frustra a legítima expectativa gerada no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem guardar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1682412, 07425494620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DIAGNÓSTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA. TÉCNICA ROBÓTICA. ANS. ROL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DA DEMORA. PRESENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. A relação firmada entre as partes não está submetida aos ditames do direito consumerista, porquanto a parte agravada/ré é uma entidade fechada que atua sob autogestão, aplicando-se, no caso, a ressalva final do enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Ainda que inaplicável a normatização consumerista ao caso, incidem na dinâmica do ajuste firmado entre as partes as disposições da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente quanto a este último, no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração para a manutenção da confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do segurado, que não pode se ver desamparado, diante da necessidade premente da realização de um procedimento médico indispensável, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, "b" e "c", II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98). 4. A operadora do plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, ainda que o procedimento indicado não esteja listado no Rol da ANS. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1740359, 07179215620238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante disso, não exsurge, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 12:41:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora